Tribunal: TJPA
Processo: 0802808-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802808-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIOMAR UMBERTO ZANELLA

AGRAVADO: OSMAR JOSE RUSCHEL, ARENA AMAZON LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava compelir os agravados a transferirem a titularidade da conta de energia elétrica do imóvel locado para o nome do locatário e a quitarem débito decorrente de infração administrativa junto à concessionária Equatorial Energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que se refere à obrigação de transferência de titularidade da conta de energia elétrica e à quitação de débito relacionado a infração administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação firmado entre as partes impõe ao locatário a responsabilidade pelo pagamento das despesas ordinárias, como água e energia elétrica, mas não contém cláusula expressa que determine a obrigação de transferência da titularidade da conta de energia, sendo necessária interpretação extensiva que demanda dilação probatória.

4. A análise da obrigação de transferência de titularidade e da responsabilização por débitos vinculados à unidade consumidora exige exame aprofundado das cláusulas contratuais, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

5. Não há nos autos elementos que comprovem a existência de prejuízo atual, concreto e iminente decorrente da manutenção da titularidade da conta em nome do agravante, como inscrição em cadastros restritivos ou cobranças efetivas.

6. O parcelamento do débito relativo à infração administrativa, reconhecido pelo próprio agravante, enfraquece a alegação de urgência, uma vez que não há demonstração de inadimplemento capaz de gerar efeitos danosos imediatos.

7. A ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do CPC impede o deferimento da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIOMAR UMBERTO ZANELLA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada (proc. nº 0823460-23.2024.8.14.0051), ajuizada em face de OSMAR JOSE RUSCHEL e ARENA AMAZON LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“1. Tramite-se pelo PROCEDIMENTO COMUM (art. 318 do CPC).

2. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA: Observa-se, em síntese, que a parte autora requer a concessão de medida liminar para que a parte ré proceda a quitação de débitos junto a empresa de energia elétrica e proceda a troca de titularidade para seu nome, sob pena de multa diária.

Compulsando os autos, concluo ser o caso de indeferimento do requerimento liminar. Explico.

Os requisitos da tutela de urgência são a probabilidade do direito, bem como a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória do alegado e da documentação acostada, não vislumbro estarem presentes tais elementos autorizadores para deferimento da tutela pretendida.

É que a parte autora não apresentou prova que corroborasse as suas alegações, sobretudo, quanto à urgência, não estando, assim, configurado nem o perigo de dano, nem o risco ao resultado útil ao processo.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ter celebrado contrato de locação com o agravado, no qual caberia ao locatário transferir a titularidade da conta de energia elétrica para seu nome. Alega que o agravado negligenciou tal obrigação, mantendo a conta vinculada ao agravante, que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava atrelado a infração administrativa grave por furto de energia junto à Equatorial Energia, causando-lhe constrangimentos e prejuízos morais e administrativos.

Argumenta que a cláusula contratual demonstra a plausibilidade de seu direito e que a manutenção da decisão perpetua os prejuízos sofridos, permanecendo vinculado à infração administrativa. Sustenta que o agravado parcelou a multa em 14 prestações, mas o fato permaneceu registrado no histórico da unidade consumidora, havendo risco de que o agravado quite o débito e regularize a titularidade, apagando vestígios da irregularidade.

Requer, o provimento do recurso para ser concedida a tutela de urgência e determinar a transferência imediata da titularidade da conta de energia para o nome do agravado e a quitação integral do parcelamento referente à infração administrativa.

Em decisão ID 25215241, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal por inexistir prova inequívoca de cobrança ativa da infração administrativa ou de iminente prejuízo irreparável.

Conforme certidão ID 26605539, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, constata-se que o contrato de locação firmado entre as partes, de fato, impõe ao locatário a obrigação de arcar com as despesas ordinárias decorrentes do uso do imóvel, tais como água e energia elétrica, nos termos da cláusula sexta do instrumento contratual. Todavia, observa-se que referida cláusula não estabelece, de forma expressa, a obrigação de transferência da titularidade da conta de energia elétrica, tratando-se, portanto, de interpretação extensiva, cuja análise demanda exame aprofundado no mérito da demanda.

A suposta obrigação de transferência da titularidade, bem como a responsabilização pelos débitos vinculados à unidade consumidora, constitui matéria que reclama dilação probatória, sobretudo no que tange à correta interpretação e à extensão das cláusulas contratuais pactuadas. Assim, a cognição sumária própria da tutela de urgência revela-se insuficiente para o deslinde de questão revestida de tal grau de complexidade.

Outrossim, não há, nos autos, elementos que evidenciem que a manutenção da titularidade da conta de energia elétrica em nome do agravante esteja gerando, no presente momento, consequências efetivamente gravosas, como, por exemplo, inscrição em cadastros restritivos de crédito ou cobranças que acarretem prejuízo imediato e irreparável.

Ressalte-se, ainda, que o próprio agravante reconhece a existência de parcelamento do débito decorrente de infração administrativa, não havendo, contudo, elementos que demonstrem inadimplemento capaz de ensejar efeitos imediatamente danosos. A mera vinculação do nome do agravante ao histórico da unidade consumidora, por si só, não configura dano atual e irreparável apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Desse modo, embora a situação descrita possa, de fato, gerar desconforto ao agravante, não restou caracterizada a urgência necessária para antecipação dos efeitos da tutela pretendida. O perigo de dano, para fins de concessão da medida, deve ser concreto e iminente, não se prestando a amparar alegações pautadas em receio genérico ou em hipóteses futuras e incertas.

Registre-se, por fim, que a tutela de urgência possui caráter excepcional, devendo ser deferida apenas quando demonstrados, de forma inequívoca, os seus pressupostos autorizadores. No caso, a ausência de comprovação satisfatória do periculum in mora impede o acolhimento da pretensão.

Por tais fundamentos, mantenho a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025